Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713309-54.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TASSIANA DE TOLEDO BURBA RODRIGUES, PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA RECORRIDO: PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA, TASSIANA DE TOLEDO BURBA RODRIGUES DESPACHO Fica intimada a parte autora recorrente a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2020.